Tribunal: TJDFT
Processo: 0748127-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: Processo civil. Agravo de instrumento. Alimentos provisórios. Redução. Necessidade do alimentando. Possibilidade do alimentante. Adequação.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios.
II. Questão em discussão
2. Analisar a adequação do valor fixado, em observância ao binômio necessidade/possibilidade.
III. Razões de decidir
3. A fixação da obrigação alimentar, mesmo em caráter provisório, depende da análise do binômio necessidade-possibilidade, conforme estabelece o art. 1.694, § 1.o, do Código Civil, observados ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. A prova constante nos autos revela que o agravante não possui capacidade financeira para arcar com o pagamento de alimentos provisórios nos termos em que a obrigação foi determinada pelo magistrado, sendo devido o ajuste pleiteado, pois o arbitramento dos alimentos em montante superior às possibilidades do alimentante pode prejudicar sua própria subsistência, acarretar o descumprimento da obrigação e a consequente expedição de mandado de prisão.
IV. Dispositivo e tese
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.
Tese: A fixação de alimentos provisórios deve considerar as possibilidades financeiras do alimentante e as necessidades do alimentando, sendo possível a redução temporária do valor fixado, com base nas condições econômicas do alimentante, sujeitando-se a revisão futura.
__________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.694, § 1o; Lei no 5.478/68, art. 4o.